Tribunal: TJES
Processo: 5002495-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002495-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JACKSON GALDINO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 754652, págs. 05/06), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 754633, págs. 51/52) que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada em seu desfavor por
Jackson Ga
l
dino
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário em favor do autor, enquanto durar o processo ou até ulterior deliberação.

Nas razões recursais (Id 754629), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a cessação do benefício do agravado ocorreu em razão da ausência de incapacidade laborativa, de acordo com perícia médica oficial;
(ii)
a perícia médica do INSS não pode ser preterida por atestado de médico particular, que não só carece de análise sob a ótica do direito previdenciário, como também foi produzido de forma unilateral;
(iii)
ainda que o benefício previdenciário ostente caráter alimentar, não há nenhuma prova de que a subsistência do agravado estaria prejudicada com a sua cessação;
(iv)
a não concessão do auxílio-doença, ainda que gere dificuldades financeiras, se não afetar a subsistência do segurado, não justifica a ativação do benefício previdenciário;
(v)
a legislação prevê dois caminhos aos médicos peritos do INSS e ao Poder Judiciário, quais sejam, fixar prazo certo de duração do benefício ou este será cessado 120 (cento e vinte) dias após a sua concessão, não havendo margem para o estabelecimento de prazos genéricos;
(vi)
a decisão agravada ignora a legislação vigente, porquanto concede benefício sem prazo de duração, não permitindo a avaliação periódica das condições de saúde do segurado;
(vii)
a decisão não menciona qual foi o embasamento médico que o fez concluir que o autor estará incapacitado para o trabalho até o final do processo;
(viii)
de acordo com o art. 60, §§8º e 9º, nos casos em que o Poder Judiciário concede o benefício mas não fixa o seu prazo de duração, a lei impõe o prazo de 120 (cento e vinte) dias, de forma cogente, sequer havendo margem para a autarquia proceder de forma diversa;
(ix)
em situações como essa, ao se aproximar o fim do prazo de 120 (cento e vinte) dias, o segurado deve agendar perícia junto ao INSS, sendo o benefício prorrogado automaticamente até a data da perícia, ocasião em que o médico avaliará se a incapacidade alegada persiste;

(x)
a Turma Nacional de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU, ao julgar recurso representativo de controvérsia, fixou a tese de que a concessão judicial do benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda judicial; e
(xi)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso diante do perigo de lesão grave e de difícil reparação a que se encontra sujeito, em virtude da determinação de que seja restabelecido o auxílio-doença, com o provimento do recurso ao final a fim de que seja permitida a cessação do benefício previdenciário.

Inicialmente indeferi o pedido que fosse atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso, recepcionando-o, tão somente, em seu efeito devolutivo (Id 758096).

Por fim, foi certificada a ausência da manifestação do agravado quando intimado para apresentar suas contrarrazões (Id 1106688).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 754652, págs. 05/06), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 754633, págs. 51/52) que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada em seu desfavor por
Jackson Ga
l
dino
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário em favor do autor, enquanto durar o processo ou até ulterior deliberação.

Nas razões recursais (Id 754629), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a cessação do benefício do agravado ocorreu em razão da ausência de incapacidade laborativa, de acordo com perícia médica oficial;
(ii)
a perícia médica do INSS não pode ser preterida por atestado de médico particular, que não só carece de análise sob a ótica do direito previdenciário, como também foi produzido de forma unilateral;
(iii)
ainda que o benefício previdenciário ostente caráter alimentar, não há nenhuma prova de que a subsistência do agravado estaria prejudicada com a sua cessação;
(iv)
a não concessão do auxílio-doença, ainda que gere dificuldades financeiras, se não afetar a subsistência do segurado, não justifica a ativação do benefício previdenciário;
(v)
a legislação prevê dois caminhos aos médicos peritos do INSS e ao Poder Judiciário, quais sejam, fixar prazo certo de duração do benefício ou este será cessado 120 (cento e vinte) dias após a sua concessão, não havendo margem para o estabelecimento de prazos genéricos;
(vi)
a decisão agravada ignora a legislação vigente, porquanto concede benefício sem prazo de duração, não permitindo a avaliação periódica das condições de saúde do segurado;
(vii)
a decisão não menciona qual foi o embasamento médico que o fez concluir que o autor estará incapacitado para o trabalho até o final do processo;
(viii)
de acordo com o art. 60, §§8º e 9º, nos casos em que o Poder Judiciário concede o benefício mas não fixa o seu prazo de duração, a lei impõe o prazo de 120 (cento e vinte) dias, de forma cogente, sequer havendo margem para a autarquia proceder de forma diversa;
(ix)
em situações como essa, ao se aproximar o fim do prazo de 120 (cento e vinte) dias, o segurado deve agendar perícia junto ao INSS, sendo o benefício prorrogado automaticamente até a data da perícia, ocasião em que o médico avaliará se a incapacidade alegada persiste;

(x)
a Turma Nacional de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU, ao julgar recurso representativo de controvérsia, fixou a tese de que a concessão judicial do benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda judicial; e
(xi)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso diante do perigo de lesão grave e de difícil reparação a que se encontra sujeito, em virtude da determinação de que seja restabelecido o auxílio-doença, com o provimento do recurso ao final a fim de que seja permitida a cessação do benefício previdenciário.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Pois bem, em que pese a argumentação do Ente Previdenciário de que o agravado não faria jus ao restabelecimento do auxílio-doença previdenciário em razão da “
ausência de incapacidade laborativa
”, de acordo com perícia médica oficial que goza de presunção de veracidade e legalidade, não localizei nas peças anexadas,
concessia venia
, recente manifestação da perícia médica do INSS no sentido de que o agravado se encontra em condições de retornar às atividades laborativas.

Entre os documentos consultados, constam laudos particulares, sendo o mais recente datado de 25/09/2019, pelo qual informa o médico ortopedista tratar-se de “
paciente destro com sequela de fratura de punho direito com dor e limitação funcional do punho, rádio apresenta-se encurtado em relação a ulna e com desvio dorsal. Sequela é definitiva e irreversível
” (Id 754632, pág. 04), o que se coaduna com o conteúdo dos laudos anteriores, de 30/01/2019 e 07/02/2019 (Id 754631, págs. 80/81), emitidos por diferentes profissionais,
os quais denotam a incapacidade laborativa do autor
.

Os mais recentes laudos de médicos peritos do INSS foram emitidos em 23/11/2018 (Id 754631, pág. 78) e 13/12/2016 (Id 754631, pág. 69), ambos noticiando a concessão do benefício previdenciário por ter sido constatada a incapacidade laborativa do autor, em virtude de acidente de trânsito ocorrido no dia 20/05/2013, razão pela qual, ao menos neste primeiro momento, não vislumbro a relevância da tese recursal de que o agravado não faria jus ao benefício previdenciário diante da ausência de incapacidade laborativa, o que, contudo, poderá eventualmente ser demonstrado pelo INSS durante a fase instrutória da demanda originária.

Com efeito, parecendo-me inegável, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o direito do agravado ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, avanço para a questão atinente ao
prazo de duração
do benefício previdenciário, dada a argumentação do Ente Previdenciário de que seria descabida a determinação judicial no sentido de que seja concedido “
enquanto durar o processo ou ulterior deliberação
”.

Com as alterações advindas da Lei nº 13.457/2017, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício, a teor do disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91; por sua vez, nos termos do §9º do mesmo dispositivo legal, na ausência de fixação do prazo, o benefício cessará após 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo de o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS. Vejamos a redação dos dispositivos legais mencionados:

Art. 60
. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9º. Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

A hipótese do §9º acima transcrito é o que se convencionou denominar de “alta programada”, que vem sendo alvo de intensa polêmica, haja vista que o art. 62 da Lei nº 8.213/91, em seu §1º, determina a manutenção do benefício previdenciário
até
que
a capacidade laborativa do segurado seja efetivamente constatada
:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

A respeito da alta programada, assim manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. O sistema de alta programada estabelecido pelo INSS apresenta como justificativa principal a desburocratização do procedimento de concessão de benefícios por incapacidade. Todavia, não é possível que um sistema previdenciário, cujo pressuposto é a proteção social, se abstenha de acompanhar a recuperação da capacidade laborativa dos segurados incapazes, atribuindo-lhes o ônus de um auto exame clínico, a pretexto da diminuição das filas de atendimento na autarquia.

6.
Cabe ao INSS proporcionar um acompanhamento do segurado incapaz até a sua total capacidade, reabilitação profissional, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, não podendo a autarquia focar apenas no aspecto da contraprestação pecuniária
.

7. Na forma do art. 62 da Lei 8.213/1991, ‘o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade’, e ‘não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez’. Transferir essa avaliação ao próprio segurado fere gravemente o princípio da dignidade da pessoa humana.

8. Além disso,
a jurisprudência que vem se firmando no âmbito do STJ é no sentido de que não se pode proceder ao cancelamento automático do benefício previdenciário, ainda que diante de desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS, sem que haja prévio procedimento administrativo
, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

9. Agravo Interno parcialmente conhecido para afastar intempestividade e, no mérito, não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.049.440/MT, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017 – destaquei)

De todo modo, não se desconhece a prerrogativa do INSS de realizar perícias nos segurados aposentados, ou recebendo auxílio-doença acidentário, a fim de avaliar a continuidade da incapacidade laborativa, na medida em que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade e pode praticar a autotutela, isto é, aferir de ofício a conformidade à lei dos atos administrativos já praticados, conforme estabelece o §10 do art. 60 da Lei nº 8.213/91:

Art. 60 (...)

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Apesar de o art. 60, § 10, da Lei nº 8.213/91, dispor sobre a possibilidade de convocação do segurado, a qualquer tempo, para que sejam avaliadas as condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício na via administrativa ou judicial, a lei previdenciária prevê, tão somente, sua convocação para avaliação médica perante o INSS e não necessariamente a alteração do que tiver sido decidido na via judicial.

Vale dizer: na via administrativa poder-se-á convocar o segurado para reavaliação e, na hipótese de ser constatada a cessação da incapacidade laborativa, caberá ao INSS noticiar o fato ao Juízo para que, se for o caso, determine a cessação do benefício previdenciário não mais devido; descabe ao INSS, pois, cessá-lo
sponte sua
.

Diante desse cenário, não merece prosperar a tese recursal de que o juiz teria extrapolado suas funções e substituído a perícia médica ao afirmar que o segurado estaria incapacitado “
até o final do processo
”, por ser possível a realização de revisão administrativa dos benefícios recebidos por segurados e, como já dito, o §10 do art. 60 da Lei nº 8.213/91 permite que o agravado seja convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o restabelecimento do auxílio-doença, sendo vedada apenas, repita-se, uma nova decisão administrativa em prol de sua cessação, em desacordo com a decisão judicial vigente, após sua eventual convocação para que seja submetido a um novo exame pericial.

Entendo que a fixação de um prazo extremamente curto para vigência do benefício previdenciário poderá produzir um ônus indevido em termos de prematuras convocações para constatação da permanência (ou não) da incapacidade laborativa, além de ensejar deslocamentos desnecessários e dispendiosos aos segurados.

Constitui fato notório, conforme amplamente divulgado pela imprensa, a dificuldade enfrentada pelos segurados para o agendamento de perícias médicas em meio a pandemia da Covid-19, o que reforça a inviabilidade de se fixar um prazo curto para vigência do benefício previdenciário recebido pelo agravado.

Por outro lado, parece-me indevida a manutenção do auxílio-doença por tempo indeterminado ou mesmo “
até o final do processo
”, conforme decidido no Juízo de 1º grau, por se tratar de evento incerto que pode representar extenso lapso temporal diante da costumeira demora na finalização dos litígios judiciais, não obstante, repito, a possibilidade de o INSS comunicar ao juiz – e requerer a cessação da eficácia da decisão judicial – se vier a constatar, mediante avaliação médica, que o agravado não mais faz jus à percepção do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao agravo de instrumento
a fim de fixar em 1 (um) ano para concessão do auxílio-doença acidentário em favor do agravado, a contar de seu efetivo restabelecimento por determinação judicial, findo o qual deverá a Autarquia Previdenciária convocá-lo para reavaliação e, na hipótese de ser constatada a cessação da incapacidade laborativa, noticiar o fato ao Juízo para que, se for o caso, determine a cessação do benefício não mais devido, ficando vedada sua cessação sem prévia manifestação judicial.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

Acompanhar

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – REQUISITOS PRESENTES – PRAZO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE FIXAR O PRAZO ESTIMADO PARA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO – PREVISÃO DE ALTA PROGRAMADA EM 120 DIAS – ARTIGO 60, §9º, DA LEI N. 8.213/91 – APARENTE CONFLITO COM O DISPOSTO NO ART. 62 DA MESMA NORMA – DURAÇÃO “ATÉ O FINAL DO PROCESSO” – DESCABIMENTO – PRAZO CURTO AFASTADO – DIFICULDADE NO AGENDAMENTO DE PERÍCIAS E DESLOCAMENTO EVITADOS EM RAZÃO DA PANDEMIA – FIXAÇÃO DE PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Em que pese a argumentação do Ente Previdenciário de que o agravado não faria jus ao restabelecimento do auxílio-doença previdenciário em razão da “ausência de incapacidade laborativa”, de acordo com perícia médica oficial que goza de presunção de veracidade e legalidade, não foi localizada recente manifestação da perícia médica do INSS no sentido de que o agravado se encontra em condições de retornar às atividades laborativas.

2)
Entre os documentos consultados, constam laudos particulares, sendo o mais recente datado de 25/09/2019, pelo qual informa o médico ortopedista tratar-se de “paciente destro com sequela de fratura de punho direito com dor e limitação funcional do punho, rádio apresenta-se encurtado em relação a ulna e com desvio dorsal. Sequela é definitiva e irreversível”, o que se coaduna com o conteúdo dos laudos anteriores, de 30/01/2019 e 07/02/2019, emitidos por diferentes profissionais, os quais denotam a incapacidade laborativa do autor.

3)
Os mais recentes laudos de médicos peritos do INSS foram emitidos em 23/11/2018 e 13/12/2016, ambos noticiando a concessão do benefício previdenciário por ter sido constatada a incapacidade laborativa do autor, em virtude de acidente de trânsito ocorrido no dia 20/05/2013, razão pela qual não se vislumbra a relevância da tese recursal de que o agravado não faria jus ao benefício previdenciário diante da ausência de incapacidade laborativa, o que, contudo, poderá eventualmente ser demonstrado pelo INSS durante a fase instrutória da demanda originária.

4
)
Com as alterações advindas da Lei nº 13.457/2017, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício, a teor do disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91; por sua vez, nos termos do §9º do mesmo dispositivo legal, na ausência de fixação do prazo, o benefício cessará após 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo de o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS.

5)
Não se desconhece a prerrogativa do INSS de realizar perícias nos segurados aposentados, ou recebendo auxílio-doença acidentário, a fim de avaliar a continuidade da incapacidade laborativa, na medida em que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade e pode praticar a autotutela, isto é, aferir de ofício a conformidade à lei dos atos administrativos já praticados, conforme estabelece o §10 do art. 60 da Lei nº 8.213/91.

6)
Apesar de o art. 60, § 10, da Lei nº 8.213/91, dispor sobre a possibilidade de convocação do segurado, a qualquer tempo, para que sejam avaliadas as condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício na via administrativa ou judicial, a lei previdenciária prevê, tão somente, sua convocação para avaliação médica perante o INSS e não necessariamente a alteração do que tiver sido decidido na via judicial.

7
)
A fixação de um prazo extremamente curto para vigência do benefício previdenciário poderá produzir um ônus indevido em termos de prematuras convocações para constatação da permanência (ou não) da incapacidade laborativa, além de ensejar deslocamentos desnecessários e dispendiosos aos segurados. Constitui fato notório a dificuldade enfrentada pelos segurados para o agendamento de perícias médicas em meio a pandemia da Covid-19, o que reforça a inviabilidade de se fixar um prazo curto para vigência do benefício previdenciário recebido pelo agravado.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial
provimento ao agravo de instrumento
.

Vitória/ES, 25 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.